Tribunal: STF
Processo: RE 364757
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
READAPTAÇÃO: DIREITO ADQUIRIDO. CF, art. 5º, XXXVI.
I. - Servidor
público: readaptação: direito adquirido anteriormente à CF/88, que
deve ser respeitado por esta: CF, art. 5º, XXXVI.
II. - RE
conhecido e provido. Agravo não provido.